Tribunal: TJSP
Processo: 1009286-39.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000373172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1009286-39.2015.8.26.0008, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes/apelados DIRECT SERVER
COMERCIAL
DE
INFORMÁTICA
LTDA
-
ME
("HARD
LESTE
COMPUTADORES") e ADRIANA BANIN VIZZACCARO MORÃES, é
apelado/apelante SINCO SISTEMAS INFORMÁTICA CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009286-39.2015.8.26.0008
2
Apelação Cível No 1009286-39.2015.8.26.0008
Aptes/Apdos: Direct Server Comercial de Informática Ltda - Me ("hard Leste
Computadores") e Adriana Banin Vizzaccaro Morães
Apelado/Apelante: Sinco Sistemas Informática Consultoria Organizacional Ltda
- ME
(Voto no 24.549)
EMENTA: CONCORRÊNCIA DESLEAL –
DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DE
UMA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO
EMPRESARIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA RES.
538, DE 02.02.2011, COMBINADO COM OS ARTS. 1o E 2o
DA RESOLUÇÃO 558, DE 1o.12.2011, AMBAS DO C.
ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TJSP - PRECEDENTES -
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO
PARA REDISTRIBUIÇÃO
Cuida-se de recursos interpostos contra a r. sentença de fls.
186/193,
que
julgou
parcialmente
procedente o pedido e condenou as rés, solidariamente, a
pagar à autora a quantia de R$ 20.000,00 a título de
indenização de danos morais, acrescidos de correção
monetária, juros de mora desde a citação, mais custas,
despesas processuais e honorários de advogado, fixados em
10% do valor da condenação.
Irresignados, ambos apelaram: i) a ré dizendo que,
no depoimento que prestou no inquérito policial, Adriana
negou a remessa do e-mail com a logomarca da SINCO,
limitando-se à remessa de mensagem eletrônica em nome da
requerida Direct Server (Hard Leste); a Súmula 403 do STJ
não se aplica à hipótese de indenização de danos morais
sofridos por pessoa jurídica, de sorte que há necessidade
de prova do abalo; a autora não produziu essa prova; a
concorrência
desleal
não
restou
suficientemente
demonstrada, mesmo porque a autora admitiu que jamais
manteve relações comerciais com a demandada; caso a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009286-39.2015.8.26.0008
3
sentença vem há a ser prestigiada, o quantum
indenizatório deve ser reduzido (fls.195/207); ii) tem
direito também à condenação por lucros cessantes, que são
justamente aqueles dos quais ficou privada em decorrência
do ato ilícito; o art. 210 da Lei 9.279/96 dispõe que
basta a concorrência desleal, para que a vítima faça jus
aos lucros cessantes (fls. 213/217).
Contrarrazões às fls. 221/223 e fls. 226/231.
Recebidos os recursos nos efeitos devolutivo e
suspensivo (fls. 235), as partes não se opuseram ao
julgamento virtual (fls. 237).
É o relatório.
1.-
A
hipótese,
como
se
viu,
versa
sobre
concorrência desleal.
Consoante o artigo 1o da Resolução no 538, de 02 de
fevereiro de 2.011 combinado com artigos 1o e 2o da
Resolução no 558, de 01 de dezembro de 2.011, ambas do
Órgão Especial deste E. TJSP, ao cuidar da composição dos
feitos, distribuiu atribuição preferencial da seguinte
forma:
“... Art. 1o - Criar a 'Câmara Reservada
de Direito Empresarial', integrada à Seção de Direito
Privado, Subseção I, com competência para as ações,
principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil
(artigos 966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/76 (Sociedades
Anônimas),
bem
como
a
propriedade
industrial
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009286-39.2015.8.26.0008
4
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente
na
Lei
9.279/96, e a franquia (Lei 8.955/94)...”
“...
Art.
1o
-
Fica
unificada
a
competência da Câmara Reservada à Falência e Recuperação
Judicial e da Câmara Reservada de Direito Empresarial, as
quais passarão a designar-se, respectivamente, 1a e 2a
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, formando,
ambas,
o
Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial.
“Art. 2o - Excluídos os feitos de natureza
penal, as duas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
terão competência para julgar os recursos e ações
originárias relativos à falência, recuperação judicial e
extrajudicial, principais, acessórios, conexos e atraídos
pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005,
bem como as ações principais, acessórias e conexas,
relativas à matéria prevista no Livro II, Parte Especial
do Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei no 6.404/76
(Sociedades Anônimas), as que envolvam a propriedade
industrial
e
a
concorrência
desleal,
tratadas
especialmente na Lei no 9.279/96, e a franquia (Lei no
8.955/94)...” (grifos nossos)”.
Apreciando hipótese idêntica, a C. 20a Câmara de
Direito Privado teve oportunidade de decidir que, in
verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO- Ação de Obrigação de Não
Fazer Concorrência Desleal e Direitos Autorais - Decisão
que revogou medida liminar deferida para proibir a ré de
utilizar ou divulgar as informações, base de dados ou
dados recebidos em planilhas obtidas indevidamente da
autora, acerca de veículos de leilão, por qualquer meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009286-39.2015.8.26.0008
5
ou processo, e para quaisquer fins, sob pena de, o
fazendo, arcar com multa de R$10.000,00 (dez mil reais)
por infração do preceito, a reverter em favor da parte
autora, sem prejuízo de outras cominações, inclusive
criminais - Inconformismo da autora - Competência de uma
das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste
Colendo Tribunal de Justiça Artigo 6o da Resolução
623/2013 - Recurso não conhecido e determinada sua
redistribuição” (AI2039039-72.2020.8.26.0000, rel. Des.
Correia Lima j. 06.03.2020)
“Apelação
Ação indenizatória
Concorrência
desleal
Procedência
Inconformismo do réu
Parcial
acolhimento
Preliminares de ilegitimidade passiva e
impugnação
ao
valor
da
causa
afastadas
-
Mérito Constatação de concorrência desleal, por meio da
utilização de domínios de internet similares ao endereço
eletrônico da autora, causando confusão e desvio de
clientela Dano moral in re ipsa - Precedentes do C. STJ e
das Câmaras Empresariais deste E. Tribunal de Justiça
Alteração da sentença para redução do quantum debeatur -
Manutenção da sucumbência - Recurso provido em parte” (2a
Câm. Res. Dir. Empr., Ap. 1017338-23.2016.8.26.0482, rel.
Des. Grava Brasil, j. 10.03.2020).
2.- CONCLUSÃO
Daí por que o recurso não é
conhecido,
com
determinação
de
remessa
para
redistribuição.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica